Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. MATÉRIA PRECLUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA CONSTANTE DE ESCRITURA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INADEQUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I. Definida a competência em sede de Conflito Negativo de Competência, a matéria não pode ser novamente suscitada na apelação, haja vista o óbice preclusivo disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Não se insere na competência das Varas da Fazenda Pública, mas das Varas Cíveis, demanda que tem por objeto declaração de inexistência ou nulidade de escritura pública de cessão de crédito celebrada entre particulares, presente o disposto nos artigos 25 e 26 da Lei 11.697/2008.
III. Pretensão de declaração de inexistência ou nulidade de negócio jurídico não convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do artigo 169 do Código Civil.
IV. Não se cuidando de pretensão anulatória fundada em vício social ou de consentimento, não incide a decadência de 4 (quatro) anos prevista no artigo 178 do Código Civil.
V. Sem a produção de prova pericial não se pode concluir pela falsidade de assinatura constante de escritura pública dotada de fé pública, consoante a inteligência dos artigos 156, caput, e 405 do Código de Processo Civil e 215, caput, do Código Civil.
VI. À luz dos artigos 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.
VII. A produção de prova que se revela potencialmente apta a elucidar a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.
VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.